Tribunal: STF
Processo: ARE 1523432
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DECORRENTE DE ANTERIOR TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO. DECRETOS 9806/1944 E 10.087/1995. LEI MUNICIPAL 4000/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.